Tribunal: TJDFT
Processo: 0703396-32.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. A ilegitimidade passiva da apelante foi objeto de recurso definitivamente julgado por esta Corte de Justiça, estando acobertada pelo manto da preclusão. Nos termos do artigo 17, da Resolução Normativa no 195, da ANS, o contrato de assistência à saúde coletivo por adesão pode ser encerrado, sem motivo justificado, mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, com a devida disponibilização de migração para outro plano, nas condições equivalentes àquelas referentes ao plano cancelado, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, de acordo com o estabelecido na Resolução no 19/99 do Conselho Nacional de Saúde. Não observados os requisitos legais, o plano de saúde coletivo deve ser restabelecido. É causa de indenização por danos morais a rescisão ilegal do plano de saúde, uma vez que frustra a legítima expectativa do segurado de contar com a cobertura contratada a que faria jus e aos custos inerentes ao seu tratamento hospitalar. O valor da compensação por danos morais deve ser razoável e proporcional à violação experimentada, devendo guardar correlação com as peculiaridades da causa e evitar locupletamento indevido, mas sem se tornar inexpressivo.